Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-86.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ensino superior. Pedidos cominatório e indenitário. Preliminares rejeitadas. Programa "UNIESP Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela faculdade. Requisitos contratuais não cumpridos. Cláusula clara e não abusiva. Dano moral não caracterizado. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.